Tribunal: TJDFT
Processo: 0709086-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709086-16.2022.8.07.0000 RECORRENTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA RECORRIDAS: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DANIANE TOMAZ DE RESENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. RENÚNCIA À SOLIDARIEDADE ASSEGURADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E RECONHECIDA NO TÍTULO JUDICIAL EM EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RENÚNCIA EXPRESSA E INEQUÍVOCA. 1. Embora seja facultado ao credor renunciar à solidariedade em favor de um ou de todos os devedores (artigo 282 do CC), a renúncia deve ser interpretada estritamente (artigo 114 do CC), máxime quando se tratar de direito assegurado ao consumidor, parte mais vulnerável da relação de consumo (art. 7o, parágrafo único, do CDC), e reconhecido em acórdão com trânsito em julgado. 2. Ainda que o credor tenha tratado a obrigação como divisível ao iniciar o cumprimento de sentença, apontando o valor devido por um e outro devedor solidário, não há como se presumir a renúncia da solidariedade passiva, que deve ser expressa e inequívoca. 3. Se é facultado ao credor propor ação contra um ou alguns dos devedores solidários para exigir e receber o pagamento total ou parcial da dívida, sem que isso importe em renúncia à solidariedade (artigo 275, parágrafo único, do CC), mais razão há para se admitir que o credor, na fase de cumprimento de sentença, discrimine os valores devidos por um e outro devedor, sem que a individualização do quantum devido seja entendida como renúncia tácita à solidariedade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 282 do Código Civil, porque, em sede de cumprimento de sentença, ao individualizar o valor devido pelos executados, acabou por renunciar tacitamente à solidariedade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 282 do CCB, porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 38967903 – Pág. 4 acerca da suposta renúncia à solidariedade, verbis: Ademais, se é facultado ao credor propor ação contra um ou contra alguns dos devedores solidários para exigir e receber o pagamento total ou parcial da dívida, sem que isso importe em renúncia à solidariedade (artigo 275, parágrafo único, do CC), com mais razão há para se admitir que o credor, em sede de cumprimento de sentença, discrimine os valores devidos por um e outro devedor, sem que a individualização do quantum devido seja compreendida como renúncia tácita à solidariedade. Por fim, destaco que, conforme ressabido, a coisa julgada está delimitada pelo pedido e causa de pedir apresentados na petição inicial, devendo o cumprimento de sentença, pois, processar-se nos exatos limites da demanda e do que foi estabelecido no provimento judicial em execução. Na espécie, verifico que a ora Agravada requereu na petição inicial do processo de conhecimento a condenação solidária das Rés ao pagamento de indenização por danos morais. Lado outro, consoante já assentado anteriormente, os limites objetivos da coisa julgada no caso em exame estão definidos pelo v. Acordão Id. 77293972, que condenou as Rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Desse modo, é inequívoco que o pedido da Agravante na petição Id. 116446084 para que a agravada Affix Administradora de Benefícios Ltda., devedora solidária, seja responsabilizada pelo pagamento integral da obrigação em execução está adstrito aos limites objetivos da lide definidos pela petição inicial e em consonância com os termos do v. Acórdão em execução. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015